Tribunal: TJES
Processo: 0008390-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008390-34.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: OSMAR PEIXOTO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por OSMAR PEIXOTO FILHO, reconhecendo a prescrição intercorrente da dívida relativa ao ISS fixo (CDA nº 171/2013) e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.500,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Inconformado, o Município pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação em honorários, sob o fundamento de que, na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade, afastando-se os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando há resistência à decretação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo havendo resistência quanto ao reconhecimento da prescrição.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, no caso, o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, reforça expressamente que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários violaria a lógica do sistema processual, premiando o devedor inadimplente e impondo ônus indevido ao credor que exerceu legitimamente seu direito de cobrar o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, ainda que com resistência do exequente, não autoriza a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, confirma a ausência de ônus para as partes na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; art. 921, § 5º (com redação da Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/
ES
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
OSMAR PEIXOTO FILHO
, para o fim de pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 171/2013, no valor de R$ 5.773,63, referente a ISS fixo, e, por conseguinte, julgar extinto o processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda,
o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da sentença. Deixou de condenar ao pagamento de custas, em razão da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Alega o
Município
apelante em suas razões
r
ecursais
,

em

síntese,
que a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento que na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente pela inexistência de bens do devedor executado não pode ser imputada ao exequente a causa da extinção do executivo fiscal, de maneira que prevalece o princípio da causalidade em detrimento ao da sucumbência, não se justificando, pois, a condenação da exequente na verba honorária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo a anular a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões
ao recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
a

presente executória foi
extinta em razão da decretação da prescrição intercorrente dos débitos em execução.

Cinge-se a controvérsia dos autos unicamente ao arbitramento de honorários advocatícios
em favor dos patronos da parte executada
.

Sobre o tema, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça possui
consolidada
jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao
ente público
exequente, ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

No mesmo sentido
, a Lei nº 14.195/2021 promoveu alteração no Código de Processo Civil a fim de que conste expressamente que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem quaisquer ônus para as partes, confira-se:

Artigo 921, §5º do CPC
: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Assim, “
n
as hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). Nesse exato sentido vem decidindo este Egrégia Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo com a resistência apresentada pelo Município. A apelante, Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para a fixação de honorários em seu favor, sob o argumento de que a resistência à prescrição tornaria litigiosa a questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência manifestada à decretação da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade prevalece, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reafirma a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, reforçando a posição adotada pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade. O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0012819-54.2011.8.08.0011 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 16/10/2024)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.